Tribunal: TJSP
Processo: 2084591-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fiscalização
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO DE RISCO – LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO – DETERMINAÇÃO AO ENTE PÚBLICO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS NO BEM PARTICULAR – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084591-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravada RAILDA MENDES
DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Com a observação constante do
parágrafo anterior, deram provimento ao recurso, para cassar o item III.4 da
decisão copiada a fls. 36/38.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084591-60.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 37.274
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2084591-60.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE.: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
AGRAVADA: RAILDA MENDES DOS SANTOS
PROCESSO CIVIL
AÇÃO DE INTERDIÇÃO DE
IMÓVEL EM SITUAÇÃO DE RISCO LIMINAR DE
DESOCUPAÇÃO
DETERMINAÇÃO AO ENTE
PÚBLICO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS NO BEM
PARTICULAR AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DA
MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
Municipalidade de São Paulo contra r. decisão copiada a fls. 36/38,
proferida nos autos da ação ordinária de interdição de imóvel em situação
de risco que promove contra Railda Mendes dos Santos, na parte em
que, ao determinar o cumprimento da medida emergencial adotada,
ordenou ao ente público a realização de obras necessárias para obtenção
da estabilidade do imóvel, no prazo de trinta dias contados da efetiva
desocupação.
A agravante busca reforma, sustentando em suma que
inexiste qualquer amparo
legal ou minimamente razoável
para a
intervenção custeada por recursos públicos em propriedade particular,
visando à realização de obras e serviços a título de requalificação de
segurança.
Deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084591-60.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
(fls. 41), a juíza da causa prestou as informações de fls. 45/50,
decorrendo "in albis” o prazo para resposta (certidão de fls. 51).
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida, pois não há mesmo
nenhuma base legal para impor ao ente público a utilização de recursos
públicos para a regularização de imóvel particular em situação de risco.
Importante registrar, todavia, que isto em absoluto exonera a
Municipalidade, no exercício do poder-dever de planejamento e controle
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, de adotar as
providências necessárias a conjurar risco à segurança dos vizinhos e
transeuntes do local.
Em tais condições, com a observação constante do
parágrafo anterior, dá-se provimento ao recurso, para cassar o item III.4
da decisão copiada a fls. 36/38.
RICARDO FEITOSA
RELATOR